Tribunal: TJES
Processo: 5002698-89.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002698-89.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MYRTHES BEVILACQUA CORRADI

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO FIANÇA. ART. 835 DO CPC. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

1- “Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos” (AgInt no AREsp n. 1.824.006/PE).

2- Quanto à existência de dano grave ao devedor – requisito necessário à substituição pleiteada –, sustenta o Agravante que “
há um prejuízo de fato para a instituição financeira ao manter em juízo quantias que não entende devidas e que pretende reaver ao final do processo, uma vez que estes valores ficar
[ão]
indisponíveis para suas transações internas, as quais são sua própria definição
”, motivação que não convence quanto à excepcionalidade da adoção da medida de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco BMG S/A devido à Decisão de ID 18172831, integrada por aquela de ID 21868706, proferida nos autos do
Cumprimento de Sentença
registrado sob o nº 5004635-63.2022.8.08.0035, apresentado por Myrthes Bevilacqua Corradi, em que o MM. Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado na
Impugnação
oposta pela instituição financeira e, por conseguinte, manteve a penhora
on line
realizada pelo Sistema SISBAJUD.

Ao concluir nesse sentido, o Julgador primevo pontuou:

“No presente caso, tenho por reconhecer a omissão quanto à análise do pedido de efeito suspensivo realizado em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte ora Embargante, bem como em relação à análise do pedido de desbloqueio das quantias atingidas pelo SISBAJUD, de modo que passo à apreciação nos termos que se seguem.

Como é sabido, o efeito suspensivo é considerado medida excepcional, que só poderá ser atribuído pelo juiz desde que garantido o juízo com penhora, quando forem relevantes os fundamentos da impugnação e caso se verifique o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação com a continuidade da execução (artigo 525, §6º do CPC/15)
.

Tenho que os requisitos acima citados não restaram preenchidos, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Explico.

Para fins de garantia do juízo, a parte impugnante/ora embargante apresentou apólice de seguro, que não foi aceita pela parte exequente/embargada (vide evento de ID nº 19295812), a qual deu preferência à manutenção do bloqueio judicial realizado via SISBAJUD (vide ID nº 16415518). Ante a discordância da parte exequente quanto à garantia apresentada, tenho por rejeitá-la, mormente considerando que não obedece à ordem legal (art. 835, inciso I do CPC).

Outrossim,
inviável o deferimento do efeito suspensivo pretendido, ante a ausência de comprovação de que o prosseguimento do processo poderá causar grave dano à devedora
. Ademais, para se aferir a relevância dos fundamentos expostos na impugnação faz-se necessária a produção de prova pericial, já determinada no evento de ID nº 18172831.” (
sem grifos no original
)

Irresignado, no recurso de ID 4541982, o Agravante afirma que a “
jurisprudência atualmente é pacificada no sentido que o devedor possui a escolha do meio de garantir o juízo, de modo que lhe torne menos oneroso, mas sem prejudicar o andamento da execução, bem como sem gerar prejuízo ao credor
”, de modo que, “
No caso em tela, a apólice
[de seguro fiança]
emitida cumpre todos os requisitos legais, fora tempestivamente emitida, é regulamentada pelo órgão competente de fiscalização, é suficiente para abarcar todo o valor exequendo, acrescido de 30% bem como todos os dados encontram-se corretos
”.

Acerca do tema, o Código de Processo Civil - CPC, em seu art. 835, estabelece a gradação legal de penhora, sendo prioritária a penhora em dinheiro, e possível, nas demais hipóteses, a alteração da ordem prevista no caput pelo juiz, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1º).

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
. (
Sem grifos no original
)

É importante destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ até admite a substituição da penhora de dinheiro por fiança bancária ou por seguro-garantia, mas apenas e tão somente em hipóteses excepcionais. Nesse sentido, os seguintes e recentes julgados do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. Reconsideração da v. decisão da Presidência desta Corte Superior. 2.
Segundo a jurisprudência do STJ, admite-se a substituição da penhora de dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, em que seja necessário evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente, situação não demonstrada no caso dos autos
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3.
No caso concreto, a Corte de origem expressamente reconheceu a inexistência de circunstância que justifique a substituição da penhora em dinheiro por apólice de seguro garantia
. A modificação de tal entendimento, lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 deste Pretório. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.824.006/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022)
Sem grifo no original

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFERECIMENTO DE SEGURO-GARANTIA. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.
Admite-se a substituição da penhora em dinheiro por seguro-garantia apenas em hipóteses excepcionais, quando necessário para evitar dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. Precedentes.
2. Na espécie, o eg. Tribunal de Justiça concluiu ser suficiente para ensejar a aludida substituição tão somente o preenchimento dos requisitos formais previstos em lei (cobertura de valor não inferior ao débito com acréscimo de 30%). 3. É necessário, pois, o retorno dos autos à Corte de origem para que promova novo julgamento do recurso, nos moldes do entendimento desta Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.924.134/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022)
Sem grifo no original

Quanto à existência de “dano grave ao devedor” – requisito necessário à substituição pleiteada –, sustenta o Agravante que “
há um prejuízo de fato para a instituição financeira ao manter em juízo quantias que não entende devidas e que pretende reaver ao final do processo, uma vez que estes valores ficar
[ão]
indisponíveis para suas transações internas, as quais são sua própria definição
”, motivação que não convence quanto à excepcionalidade da adoção da medida de substituição da penhora em dinheiro por seguro fiança.

Ressalto que alegações genéricas acerca de determinada situação não são suficientes a demonstrar circunstância excepcional exigida pela legislação e pela jurisprudência para acarretar a substituição da penhora.

Assim, no caso em tela, ainda que se considere devidamente garantido o juízo com o depósito em dinheiro do valor incontroverso do débito exequendo e com o oferecimento de apólice hábil a acobertar o montante em discussão, bem como apresentada a impugnação, não é possível vislumbrar o requisito concernente à “
demonstração, pelo executado, de que o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de lhe causar grave dano de difícil ou incerta reparação
” (REsp n. 2.025.363/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
a fim de manter incólume a Decisão recorrida.

Prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento